Tribunal: TJDFT
Processo: 0010158-52.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010158-52.2017.8.07.0001 RECORRENTE: EDILSON DOURADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS (COCAÍNA, MACONHA, CRACK). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO COMPARTILHADO (§ 3o DO ART. 33 DA LAD). IMPROCEDÊNCIA. DESTINAÇÃO DA DROGA À DIFUSÃO ILÍCITA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 1/10 POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO MAIS BENÉFICO AO RÉU. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas. 2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 3. Improcede o pedido de desclassificação do tráfico para o tipo descrito no art. 33, § 3o, da Lei 11.343/2006, pois a oferta da droga não foi à pessoa do relacionamento do réu, tampouco para uso conjunto. 4. No caso em análise, deve ser mantido o patamar de aumento de pena em 1 (um) ano por vetorial negativo, correspondente à fração de 1/10 (um décimo) entre o lapso das penas máxima e mínima, pois se mostra mais favorável ao acusado do que se adotado o critério subjetivo-objetivo, acolhido pela jurisprudência deste órgão fracionário, que recomenda o aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominada por cada vetorial valorado negativamente. 5. Não implica bis in idem a utilização concomitante dos maus antecedentes como circunstância apta a afastar a causa especial de diminuição da pena, prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico privilegiado), uma vez que é da literalidade do dispositivo legal o óbice para a aplicação do privilégio. 6. A quantidade de pena aplicada (6 anos de reclusão) e os maus antecedentes recomendam o regime prisional inicial fechado (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP) e impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 CP). 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, e 28 da Lei 11.343/2006, porque, diante da fragilidade do conjunto probatório, deveria tê-lo absolvido do crime de tráfico de drogas ou desclassificado sua conduta para o delito de uso de entorpecentes; b) artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, porque a fração de 1/6 (um sexto) e não a de 1/8 (um oitavo) é a mais adequada para calcular cada circunstância judicial negativa na primeira fase de dosimetria da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas contrariedades aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP, e 28 da Lei 11.343/2006. Com efeito, a Corte Superior tem decidido que demanda a reapreciação do acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ, para se examinar: a) a “pretensão de infirmar o pronunciamento das instâncias ordinárias que concluíram pela comprovação da autoria e materialidade, com respaldo nas provas obtidas a partir da instrução criminal, sob o pálio do devido processo legal e com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa” (AgRg no AREsp n. 2.322.796/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023). b) pedido de desclassificação do crime de tráfico para uso de entorpecentes (AgRg no AREsp n. 2.245.299/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023). No tocante à tese de afronta aos artigos 59 do CP e 42 da Lei 11.343/2006, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a aplicação da “fração de 1/8 por cada circunstância negativa, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal” (AgRg no AREsp n. 2.223.252/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023). Assim, aplica-se “a Súmula 83 do STJ, segundo a qual não se conhece do recurso especial, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. (AgRg no REsp n. 2.017.219/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015